Tribunal: TJES
Processo: 5020981-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020981-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO
COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS E CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONTEMPORANEIDADE OU À HOMOGENEIDADE. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO BRANDÃO NETO, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, na sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a custódia cautelar viola os princípios da contemporaneidade e da homogeneidade, em razão da fixação do regime inicial semiaberto; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

4.
A decisão que impôs a custódia cautelar está amparada em elementos concretos, como condenações transitadas em julgado, registros de atos infracionais e a reiteração delitiva durante o uso de tornozeleira eletrônica.

5.

O histórico criminal do paciente evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

6.

A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, não tendo sido decretada de ofício, em conformidade com o art. 311 do Código de Processo Penal.

7.

Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8.

A alegação de ausência de contemporaneidade ou violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a prisão cautelar possui natureza processual e não se confunde com a pena fixada na sentença.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da concreta periculosidade evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

2.
A existência de condenações anteriores, registros infracionais e reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

4.
A prisão preventiva, de natureza processual, não viola os princípios da contemporaneidade ou da homogeneidade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 319 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004249-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 28.07.2022; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020981-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL - VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOÃO BRANDÃO NETO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi condenado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Argumenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva na sentença, vez que “se ancora, primordialmente, em processos pretéritos”.

Sustenta, ainda ausência de contemporaneidade, pois “
a imposição da prisão preventiva, que na prática equipara-se a um regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fechado, contrasta com o regime inicial semiaberto fixado na própria sentença condenatória”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a sentença que decretou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 66787086 dos autos originários), ao discorrer sobre a decretação da constritiva, assim fundamentou na sentença:

“
[...] No caso concreto, já há um juízo de certeza acerca da autoria do crime ante a prolação desta sentença condenatória.

Além disso, evidente a necessidade da segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública, haja vista as
ações penais já transitadas em julgado em desfavor do denunciado (0001207-40.2021.8.08.0021 e 0000018-56.2023.8.08.0021)
.

Além das condenações já transitadas em julgado,
o denunciado conta com registros por atos infracionais
.

(...)

Por fim, ressalto que
o
acusado, enquanto fazia o uso da tornozeleira eletrônica como medida cautelar concedida nestes autos, voltou a delinquir (tanto que possui condenação transitada em julgada em seu desfavor, também por crime de tráfico), o que demonstra o risco de reiteração delitiva
.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada posto que a decretação da medida constritiva não foi fundada apenas em processos pretéritos, mas também, registros infracionais, bem como voltou a praticar crime de tráfico, enquanto fazia uso da tornozeleira eletrônica.

Ressalto ainda, que a prisão preventiva foi devidamente requerida pelo Órgão Ministerial, no termo de audiência (p. 172/174 dos autos originários), portanto, não foi decretada de ofício, estando amparada pelo artigo 311 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva e a suposta incompatibilidade do regime inicial fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, neste sentido, o E. TJES:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, §1º, DO CPP. 2. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, posto que advinda da sentença condenatória recorrível, verifica-se que a prisão do paciente foi decretada com base no disposto no §1º do artigo 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Em relação especificamente ao periculum libertatis, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, nos moldes consoante permite a jurisprudência de nossos tribunais superiores, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade, devendo ser mantida.
2. Embora haja certa controvérsia jurisprudencial, segue-se o entendimento adotado pelas 5ª e 6º Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto em sentença condenatória
, especialmente quando há a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto, após a expedição de guia de execução provisória. Precedentes STJ e STF. 3. Ordem denegada. DECISÃO À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

(Habeas Corpus Criminal nº 5004249-41.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 28/07/2022)

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com a pena já fixada na condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua decretação ou manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.